Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701249-10.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO CEZAR DE VASCONCELLOS CZARNIK RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Trata-se de pedido formulado pelo recorrido por meio da petição ID 47898005, requerendo a regularização junto ao PJE, para habilitação do patrono Dr. Ney José Campos, OAB/MG 44.243, para fins de visualização do processo que está com segredo de justiça, bem como pedido de reabertura de prazo processual. O recorrente por meio da petição ID 47915986, esclarece que houve registro de Segredo de Justiça nos autos de modo meramente formal, tendo em vista que por meio da decisão ID 47446802, houve a determinação de inclusão de sigilo em apenas 4 páginas do processo. Por meio do despacho ID 47963765, foi determinado à Secretaria da Turma, a certificação acerca dos fatos noticiados nas petições ID 47898005 e ID 47915986, com relação ao cadastramento do segredo de justiça nos presentes autos, bem como a não obtenção de acesso aos autos pelo patrono do recorrido. Em atendimento ao referido despacho, foi expedida pela Secretaria desta Egrégia Turma, a certidão ID 47990476, esclarecendo os fatos noticiados. É o breve relato. Decido. Compulsando os autos verifico que foi determinado por meio da decisão ID 47446802 , a anotação sigilosa tão somente dos documentos apontados na inicial (IV A VII). Após, em contestação, ID 47447662, houve pedido de decretação do segredo de justiça. Em que pese os autos haverem tramitado no 1o grau em segredo de justiça, e também distribuídos para o 2o grau nesta condição, não há nos autos decisão decretando o segredo de justiça. Em consulta ao cadastramento dos presentes autos, verifico que o recorrido Banco Santander (Brasil) SA , encontra-se cadastrado no pje como parceiro eletrônico, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, considerando o disposto no §§ 1o e 2o do art. 246 da Lei 13.105/2015, bem como o contido no PA 18613/2016, sendo que a intimação relativa aos atos processuais se dá por expedição eletrônica. Deste modo o gestor da Procuradoria da instituição é quem responde pelo contrato de adesão, podendo o referido gestor ou seu substituto incluírem ou excluírem advogados, com fundamento na Lei no 11.419/2006, na Lei no 13105/2015 e na Resolução no 185 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido constante da petição, ID 47898005, relativo à inclusão do patrono do recorrido para visualização dos autos e de reabertura de prazos processuais, tendo em vista que o recorrido foi intimado de todos os atos pela expedição eletrônica, conforme contrato firmado junto a este Eg. TJDFT, bem como esta inclusão pode ser feita pelo gestor/procurador da instituição. Nesta oportunidade, indefiro o pedido referente ao cadastramento do segredo de justiça nos presente autos, em razão de ausência de fundamentação e por não se adequar as hipóteses legais constantes do art. 189 do CPC. Providencie a Secretaria a retirada de anotação de segredo de justiça dos presentes autos. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito